Tribunal: TJDFT
Processo: 0702679-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702679-62.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA RECORRIDO: RAFAEL DE CASTRO VITURINO, MARIA GIRLANDIA LUZ LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. AVALIAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. REAVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. É possível realizar nova avaliação econômica em imóvel objeto de penhora, desde que o caso se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC/15. 2. Inexistindo evidências de que o laudo pericial padeça de algum vício que lhe retire a credibilidade, esse deve ser mantido hígido, mormente considerando que a mera alegação de falha na avaliação, sem a devida comprovação de erro, não é suficiente para atestar a necessidade de reiteração do ato. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. As recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os artigos 805 e 873, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de nova avaliação do imóvel, para que seja considerada sua área total e, assim, reflita o real valor. Apontam, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, com fulcro no artigo 1.029, §5o, do Código de Processo Civil. Pleiteiam, por meio da petição de ID 17066768, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto Carlos Keppler, OAB/SP 68.931. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 805 e 873, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que, “atento às provas coligidas aos autos e ao resultado de pesquisas realizadas em sítios eletrônicos de anúncios de imóveis, entendo que o motivo alegado pelos Recorrentes não configura causa suficiente para determinar a reavaliação do imóvel, sobretudo porque não verifico a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador” (ID 15902524). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável à alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1551771/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Roberto Carlos Keppler, OAB/SP 68.931. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004